Tribunal: TJMT
Processo: 0005782-57.2015.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005782-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – NULIDADE DA CDA – NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo

Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0005782-57.2015.8.11.0041, julgou improcedente os fundamentos da exordial para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20131578, bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20131578, sob o argumento de que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.

No mérito, defende a insubsistência das multas em decorrência da nulidade da CDA, consubstanciada no não atendimento de características essenciais especificadas nos incisos II e III do §
5º do
art. 2º da Lei de Execuções Fiscais.
Ademais, alega o caráter confiscatório da multa aplicada e a abusividade do valor arbitrado.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 95372485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que BANCO BRADESCO S.A. ajuizou os Embargos à Execução Fiscal nº 0005782-57.2015.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi julgado improcedente, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20131578, motivando a interposição do presente recurso.

Nos embargos à execução o Apelante alega que foi citado para o pagamento da quantia de R$ 140.649,40 (cento e quarenta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), diante da conduta de não entregar ao cliente senha numerada com respectivo horário de recebimento para atendimento nos caixas. A
presenta defesa quanto ao mérito da conduta imputada administrativamente e defende a impossibilidade de estabelecer tempo máximo de permanência em fila bancária.

Em soma, aduz a desproporcionalidade da multa, bem como requer a procedência dos embargos e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Colaciono os principais fundamentos da decisão objurgada:

(...)

“O executado, ora embargante, acostou aos autos a garantia da execução e, tempestivamente, apresentou os aludidos embargos à execução. Argumenta que a empresa não praticou qualquer infração às normas consumeristas, não havendo fundamentos fáticos que amparem a sanção pecuniária aplicada. Sustenta ainda que a multa foi aplicada em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(...)

In casu, a penalidade aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante de procedimento administrativo iniciado após auto de infração que constatou que a instituição não entregou senha, devidamente numerada e com o horário de recebimento, aos consumidores que adentraram seu estabelecimento para atendimento no caixa. Conforme consta na CDA, o dispositivo legal violado é o art. 2º do Decreto Municipal 4.334/2005, que regulamenta a Lei Municipal 4.069/2001.

(...)

Não consta nos autos cópia do processo administrativo em discussão, de modo que não é possível verificar como ocorreu a autuação e os fundamentos adotados pela decisão que fixou a multa. O embargante também não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que, no dia da lavratura do auto de infração, agiu em conformidade com as normas jurídicas.

(...)

Quanto à incidência da penalidade pecuniária, ressalta-se que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter punitivo, pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida.

(...)

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE , com resolução de mérito, os pleitos dos Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20131578.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, o Apelante, quando da petição inicial apresentada, não juntou nos autos a CDA 20131578 ou o processo administrativo nº 005/2008, se limitando a impugnar o mérito da conduta imputada, bem como a desproporcionalidade da multa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, informa que o processo administrativo decorreu de fiscalização que lavrou o Auto de Infração nº 0777, em conformidade com o Auto de Constatação nº 1718, com base no que dispõe a Lei 8.078/90, o Decreto Federal 2.181/97 e o Decreto Municipal nº 4.334/2005, cuja irregularidade apontada consiste em não entregar ao público consumidor que adentra ao estabelecimento para atendimento em seu caixa, a senha devidamente numerada com o horário de recebimento.

Pois bem.

Como é cediço o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.

Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Nesse sentido, a multa inicialmente imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Desse modo, penso que não compete ao Poder Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ - o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Cumpre ressaltar que a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do Apelante, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

No tocante à regularidade da decisão que aplicou multa à parte Apelante, não há qualquer prova nos autos de que esta não tenha sido proferida no âmbito de processo administrativo regular, respeitadas as garantias constitucionais a ele inerentes, ônus que naturalmente incumbia a quem alega.

Cabe salientar que a Apelante sequer colacionou aos autos cópias do aludido processo administrativo ou, ao menos, da decisão que culminou com a aplicação da sanção de multa.

Nesse passo, não há como verificar se houve algum tipo de violação aos preceitos legais, e/ou da desproporcionalidade da multa aplicada.

Quanto à validade do título executivo que lastreou a execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, eis o texto da norma:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e caracteriza título executivo extrajudicial. Todavia, para tanto, o documento deve atender aos requisitos legais, permitindo que o executado tenha acesso a todas as informações necessárias à apresentação de eventual defesa.

As exigências do art. 202 do CTN visam a evitar execuções arbitrárias, além de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte passiva. Por conseguinte, o art. 203 do mesmo diploma comina a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA caso haja o descumprimento dos requisitos consignados.

Logo, não tendo o Apelante demonstrado qualquer vício no título executivo em questão, não há se falar em sua nulidade.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada possui caráter pedagógico e educativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo apelante.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). (Destaquei)

Desta forma, tem-se que o entendimento explanado anteriormente pelo juízo de origem, restou devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente ratificada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022